Tribunal: TCU
Processo: 008.667/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de benefícios de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com majoração e/ou implantação de remunerações e vínculos fictícios, alterar dados verdadeiros para alcançar os requisitos mínimos legais para as concessões, habilitação e concessão de benefícios de Amparo Social ao Idoso ¿ BPC-LOAS, habilitação e concessão de benefícios de Pensão por Morte sem a comprovação do cumprimento dos requisitos legais. (no da TCE no sistema: 3031/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11580/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Juliete Barreto Neira, Marina Teresa Moreira Martinelli, Ismael Dias Lopes e Humberto Novaes Borba, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos então praticados na Agência da Previdência Social em Arraial do Cabo/RJ, do Instituto Nacional de Seguro Social. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos às peças 196 a 198, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 199); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU, cujos argumentos incorporo às minhas razões de decidir; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11o, da Resolução TCU 344, de 11/10/2022; art. 1o, da Lei 9.873/1999, e do art. 169, inciso III, do RI/TCU em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, conforme proposta da unidade técnica (peça 196) ratificada pelo parecer do representante do Ministério Público de Contas (peça 199), informando aos responsáveis e ao Instituto Nacional do Seguro Social o inteiro teor da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.667/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Humberto Novaes Borba (XXX.248.327-XX); Ismael Dias Lopes (XXX.161.407-XX); Juliete Barreto Neira (XXX.507.837-XX); Marina Teresa Moreira Martinelli (XXX.785.807-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS em Niterói-RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.